Tribunal: STF
Processo: AI 801096
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-13
Data de publicação: 2014-08-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA DISSIDÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.